Tribunal: STF
Processo: Rcl 62263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Arnaldo Moreira Santos e outros (6), em 14.9.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Carinhanha/BA na Ação de Manutenção de Posse n. 8000154-05.2023.8.05.0051, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 10.2.2023, Calsete Indústria Comércio e Serviços Ltda. ajuizou a Ação de Manutenção de Posse n. 8000154-05.2023.8.05.0051, com requerimento de medida liminar, contra Marcelo de Castro Falcão e um grupo de pessoas, que, em 25.1.2023, estariam na iminência de invadir o imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa dos Portácios” (e-doc. 17).



    3. Em 23.2.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Carinhanha/BA deferiu a medida liminar requerida para “manter CALSETE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA na posse da "Fazenda Lagoa dos Portácios”, situada à beira da estrada que liga Carinhanha – Feira da Mata (BR 030), próximo à localidade conhecida por “Café sem Troco”, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por pessoa, cumulável até o patamar máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento desta decisão ” (fl. 3, e-doc. 20).



    4. Em 1º.3.2023, informado de que a decisão judicial estaria sendo descumprida, o juízo da Vara Única da Comarca de Carinhanha/BA decidiu:



    “Sobreveio aos autos certidão de id. 368879433, pela qual o Oficial de Justiça informa que os requeridos descumpriram a decisão judicial, segundo eles, seguindo orientação da liderança (…) É notório que os requeridos conhecem o teor da ordem judicial, havendo, inclusive, manifestação pública deles no jornal local criticando-a e agredindo o Poder Judiciário em razão da ordem de manutenção de posse proferida nestes autos. Em que pese o direito de livre manifestação e de liberdade de expressão, inclusive, para criticar as instituições de Direito, as decisões judiciais devem ser cumpridas, não podendo ser criado qualquer embaraço a sua execução. (…)



    Considerando a notícia trazida pelo Oficial de Justiça no id. 368879433, no sentido de que os assentados comunicados descumprem a decisão judicial, seguindo, como disseram, orientação da liderança e da assessoria jurídica, verifico a ocorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo DEVER legal deste juízo aplicar a sanção pecuniária prevista em lei, além de providenciar a responsabilidade civil e criminal dos responsáveis. A autoria do ato atentatório está bem definida, na medida em que os próprios assentados disseram que estavam seguindo instruções do senhor Marcelo de Castro Falcão e do assessor jurídico do grupo. Além de descumprir a ordem judicial, a referida liderança está criando embaraços à sua execução na medida em que orienta os seus coligados ao descumprimento. Veja-se que toda decisão judicial é passível de recurso legal, devendo ser cumprida até que seja, eventualmente, reformada. DISPOSITIVO. Por tais fundamentos, APLICO ao requerido MARCELO DE CASTRO FALCÃO a multa de 
R$ 11.078,50 (equivalente à 0,05% do valor da causa), em conformidade com o art. 77,§2º e art. 77, IV do CPC, diante do ato atentatório à dignidade da Justiça e DETERMINO: (…)



      e) a intimação do senhor Marcelo de Castro Falcão para que se abstenha de voltar a desestimular o descumprimento da decisão Judicial sob pena de adoção de outras medidas previstas em lei e elevação da pena de multa. f) a intimação do oficial de Justiça que certificou para retornar ao local a fim de identificar o nome do suposto assessor jurídico que orientou o descumprimento da ordem judicial e para esclarecer se houve citação por hora certa e quais partes estão citadas. g) a intimação de todos os assentados a cerca da majoração da multa por descumprimento para o valor de R$ 300,00 por dia” 
(fls. 2-4, e-doc. 19). 



    5. Em 27.3.2023, Marcelo de Castro Falcão e outros interpuseram agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, para suspender os efeitos das decisões liminares deferidas no processo e, em 28.3.2023, apresentaram contestação/reconvenção (e-doc. 13).



    6. Em 21.8.2023, Calsete Indústria Comércio e Serviços Ltda. apresentou manifestação, informando que as decisões liminares proferidas na Ação de Manutenção de Posse n. 8000154-05.2023.8.05.0051, estariam sendo descumpridas, pois teria ocorrido nova invasão do imóvel em 19.8.2023.



    7. Em 29.8.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Carinhanha/BA decidiu:



    “Sobreveio ao autos notícia de descumprimento da decisão de reintegração de posse. Fatos comprovados pelas imagens fotográficas de id. 406239863, e pelos vídeos de id. 406239866. É o relatório; DECIDO. DAS SANÇÕES LEGAIS PELA VIOLAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. O descumprimento de ordem judicial constitui ilícito civil e crime, bem como ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme disciplina o Código de Processo Civil (…)



    Considerando a notícia no sentido de que os assentados comunicados descumprem, NOVAMENTE, a decisão judicial, seguindo, como disseram, orientação da liderança e da assessoria jurídica, verifico a ocorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo DEVER legal deste juízo aplicar a sanção pecuniária prevista em lei, além de providenciar a responsabilidade civil e criminal dos responsáveis. A autoria do ato atentatório está bem definida, na medida em que os próprios assentados disseram que estavam seguindo instruções do senhor Marcelo de Castro Falcão e do assessor jurídico do grupo. Além de descumprir a ordem judicial, a referida liderança está criando embaraços à sua execução na medida em que orienta os seus coligados ao descumprimento. Veja-se que toda decisão judicial é passível de recurso legal, devendo ser cumprida até que seja, eventualmente, reformada. Por tais fundamentos, APLICO ao requerido MARCELO DE CASTRO FALCÃO NOVA multa de R$ 22.157 reais (equivalente à 0,1% do valor da causa), em conformidade com o art. 77, § 2º e art. 77, IV do CPC, diante do ato atentatório à dignidade da Justiça. (…)



    DETERMINO: 



    a) EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE a ser cumprido pelo OFICIAL DE JUSTIÇA e pela POLÍCIA MILITAR, observadas as cautelas procedimentais necessárias. 
b) EXPEÇA-SE MANDADO para que o oficial de justiça identifique nominalmente os invasores. c) EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA e APREENSÃO de veículos automotores (carros e motos) que tenham sido utilizados na invasão e estejam dentro do imóvel objeto do litigio. (…) h) INTIME-SE do senhor Marcelo de Castro Falcão para que se abstenha de voltar a desestimular o descumprimento da decisão Judicial sob pena de adoção de outras medidas previstas em lei e elevação da pena de multa. i) INTIMEM-SE de todos os assentados a cerca da majoração da multa por descumprimento para o valor de R$ 300,00 por dia” (e-doc. 18).



    8. Em 31.8.2023, Arnaldo Moreira Santos e outros (6) apresentaram embargos de terceiros, sustentando que



    “houve uma confusão proposital da embargada com o intuito de induzir o juízo a erro, à medida que aquela ordem judicial foi cumprida, os requeridos tiveram que sair do imóvel, deixando-o para a requerente/embargada que mesmo sem exercer posse do referido imóvel há pelo menos 20 anos foi reintegrada nele. (…) E um fato novo ocorreu recentemente, quando no dia 19 de agosto de 2023 um grupo composto por mais de 100 famílias provenientes de Barrinha, Cabacinhas (...) adentraram na mesma fazenda, Lagoa dos Portácios, reivindicando o direito à posse daquelas terras (…) As terras reivindicadas pelos camponeses da região são utilizadas pelas comunidades próximas há décadas como comprovam as fotos em anexo” (e-doc. 12).



    Assinalaram estar “comprovad[o] que se trata de ocupação diversa da anterior por não ser o mesmo grupo de pessoas que reivindicam a posse do imóvel, requer a concessão de tutela de urgência (…) e a revogação das medidas determinadas pelo juízo” (fl. 7, e-doc. 7).



    9. Na presente reclamação, Arnaldo Moreira Santos e outros (6) afirmam ter a autoridade reclamada afrontando a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, ao “determin[ar] o cumprimento de reintegração de posse sem a adoção das medidas então determinadas para mais de 100 famílias vulneráveis” (fl. 1).



    Sustentam ser “dever do Estado zelar pela garantia de permanência dos grupos em situação de vulnerabilidade nas áreas em que vivem, ocupam e reivindicam, estabelecendo, ainda, no caso de ‘remoção inevitável’, a elaboração de plano prévio de remoção e reassentamento, a cargo do juiz da causa, com a efetiva participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados e dos representantes dos órgãos pertinentes para que tomem as providencias cabíveis para que o menor impacto de uma ação de remoção e despejo recaia sobre as pessoas, já que os impactos sempre ocorrem e de forma gravosa na sua maioria” (fl. 2).



     



    Esclarecem que, “em decisão de 19/08/2023, o juízo da Vara local acolheu pedido da reclamada e deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor da autora. Ocorre que é uma nova ocupação, integrantes de um grupo diferente da ocupação anterior, portanto, não se trata de descumprimento da decisão anterior de reintegração de posse, mas nesse momento, demandaria uma nova ação de reintegração de posse, uma vez que o polo passivo mudou. Ocorre que tanto a primeira decisão de reintegração de posse, quanto a que suscita a presente reclamação foi determinada sem a observação dos parâmetros determinados na ADPF 828 deste colendo tribunal” (fl. 3).



    Acentuam que “o cumprimento da ordem judicial de Reintegração de Posse enseja um despejo forçado de mais de 100 famílias trabalhadoras rurais pobres que pertencem a grupos sociais e econômicos vulneráveis, o que gerará um êxodo rural forçado a uma população fadada a miserabilidade” (fl. 5).



    Assinalam que “os camponeses que estão ocupando a Fazenda Lagoa dos Portácios são posseiros há mais de 20 anos naquelas terras, submetendo-se a trabalho degradante em fornos de carvão. Muitos trabalhadores em condições análogas a de escravos, sem quaisquer condições de vida digna. Ao tentarem retomar as terras as quais foram os únicos que de fato fizeram-na cumprir função social, sofrem com o descaso e a desconsideração de que vivem como posseiros há décadas na região” (fl. 6).



    Ponderam que “o Estado ao invés de cumprir seu papel constitucional de ‘efetivar as políticas agrárias e fundiárias’ optou por determinar o despejo de milhares de pessoas de forma cruel e violenta, abrir ainda mais os abismos das desigualdades sociais, particularmente no sul da Bahia, onde os índices de conflitos fundiários são altíssimos e violentos, principalmente no campo” (fl. 6).



    Formulam o seguinte pedido:



    “requer-se a Vossa Excelência (…) que, considerando a iminência da operação de reintegração de posse multitudinária neste momento e a violação das medidas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se por prazo não inferior a 6 meses o cumprimento da reintegração de posse para evitar dano irreparável” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a ordem de reintegração de Calsete Indústria Comércio e Serviços Ltda. na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa dos Portácios”, o juízo da Vara Única da comarca de Carinhanha/BA teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    11. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    12. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    13. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    14. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022, grifos nossos).



    Por essa decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar intensa agitação social, instituiu um regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    15. Na espécie em exame, o autor da ação de reintegratória informou ter tido ciência da turbação ocorrida em seu imóvel rural em 25.1.2023, após o início da pandemia. A ordem de manutenção/reintegração de posse foi deferida em 23.2.2023 e, comprovado o descumprimento da medida liminar, foi ela reiterada com a aplicação de multa ao líder do movimento e também aos demais ocupantes do imóvel. Em 21.8.2023, a autora da ação de manutenção/reintegração de posse informou ter sido o imóvel invadido, novamente, em 19.8.2023, tendo a autoridade reclamada determinado a expedição de novo mandado de reintegração de posse, além de agravar as sanções antes impostas em razão dos descumprimentos anteriores.



    O regime de transição estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não abrange ocupações irregulares realizadas após o início da pandemia, como se tem no presente caso. Essas não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse. Por isso sempre estiveram sujeitas à atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021). 



    Nesse sentido, afastando a incidência do regime de transição às ocupações posteriores ao início da pandemia, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.103, de minha relatoria, DJe 13.4.2023; 
Rcl n. 55.620, de minha relatoria, DJe 11.4.2023; Rcl n. 58.100, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.3.2023; Rcl n. 57.283, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2022; Rcl n. 57.364, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022; e Rcl n. 57.560, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2023.



    16. Ausente, assim, comprovação de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o precedente invocado pelos reclamantes como paradigma de descumprimento, há de se reconhecer a inviabilidade da presente reclamação. Nessa linha, decidiram ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.561-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022).



    Importa realçar em linha do expresso na decisão reclamada, que deve ser obstado o uso da força para desocupação do imóvel em litígio. Não se há de descuidar a que todas as providências sejam adotadas no sentido de se assegurar a incolumidade física, psíquica e social daqueles sobre os quais recaiam as determinações sobre a desocupação. Essa haverá de ser cumprida na forma definida pelo juiz em integral respeito aos direitos fundamentais dos ocupantes da área, impedindo-se, terminantemente, qualquer medida que desborde das garantias jurídicas a serem respeitadas em relação a todos os envolvidos e interessados, especialmente os mais vulneráveis social e economicamente.



    Atente-se a que a